Tribunal: STF
Processo: HC 270170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Rodrigues Ramos em favor de Sávio Fernandes Teixeira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.073.500/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Depreende-se dos autos que o Juízo de primeira instância reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, determinando a perda de 1/3 dos dias por ele remidos e a regressão para o regime fechado. 
(...)
Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, que ‘a aplicação da falta de natureza grave deve ser revisada, vez que o Inquérito Policial processado nos autos de n. 1510032-02.2024.8.26.0114, que tratava do mesmíssimo assunto do procedimento disciplinar, foi arquivado por falta de provas de autoria delitiva, o que deve repercutir na r. decisão objeto deste Habeas Corpus’.
Ao final, requer a concessão da ordem para que seja anulado o reconhecimento da falta grave, bem como sejam restabelecidos os dias remidos e seja o paciente reconduzido ao regime intermediário”. (eDOC 7, p. 1)

No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, o impetrante reitera as razões e pedidos dirigidos àquele Tribunal.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 12)

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
É esse o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No caso dos autos, o Juízo da execução reconheceu a prática de falta grave pelo ora paciente com os seguintes fundamentos:
‘[...] as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, cometeu, em 03/04/2024, falta disciplinar de natureza grave, prevista nos arts. 50, VI, e 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto, de forma injustificada, desobedeceu a ordem recebida, ao tentar ingressar na unidade prisional, após o retorno do trabalho externo, portanto substâncias entorpecentes. De registrar-se, ademais, que que a posse de substâncias entorpecentes, no interior do estabelecimento penal ou durante o trabalho externo, é terminantemente proibida pelas normas administrativas de regência e por determinação do diretor do presídio (confira-se, a respeito: fls.663/692).
Não obstante a negativa do sentenciado, a materialidade e a autoria da infração ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência(fls. 672/676), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 677), pelo laudo de exame químico-toxicológico fls. 728/731) e pelo procedimento disciplinar (fls. 663/692), que concluiu que o sentenciado praticou a falta disciplinar de natureza grave. 
Ademais, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são uníssonos no relato dos fatos (fls. 516/521), no sentido de que o sentenciado não se apresentou para revista mecânica ao retornar do trabalho externo. Diante disso, saíram em sua procura, tendo se dirigido ao banheiro externo da unidade após ouvirem sons de pessoa vomitando, ocasião em que o encontrou saindo do banheiro. Além de Sávio, encontrava-se no interior do banheiro o sentenciado Gabriel Felipe Nunes Veloso, momento em que foram encontrados 88 invólucros de substâncias entorpecentes. Tais depoimentos merecem confiança e possuem valor probatório. Ademais, não se infere dos autos que os agentes tivessem qualquer intenção de prejudicar o sentenciado’.
(...)
Da leitura dos citados trechos, constata-se que os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias para caracterizar a conduta como falta grave não se mostram desarrazoados ou ilegais, visto que foram individualizados os elementos de prova que evidenciam o descumprimento dos deveres do condenado, que teria tentado entrar na unidade prisional, após o retorno do trabalho externo, portando substância entorpecente.
Para se promover a inversão das premissas estabelecidas na decisão e no acórdão impugnados, seria necessário aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, incabível em razão da estreiteza da via dos habeas corpus.
Ademais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a orientação desta Corte Superior, porquanto, tendo em vista a independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar na esfera administrativa, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato.
Tais exceções não estão presentes no caso concreto, uma vez que, na seara penal, o paciente foi absolvido não por negativa de autoria ou demonstração da inexistência do fato, mas por insuficiência de provas acerca da imputação do crime de tráfico de drogas”. (eDOC 7, p. 2)

O arquivamento do inquérito policial decorreu de manifestação do Ministério Público fundamentada deste modo:

“Assim, não obstante os agentes tenham localizado as 88 porções de maconha no banheiro onde estavam os investigados, informaram que não presenciaram o momento em que a droga foi expelida.
Além disso, os investigados negaram os fatos e, ausentes outras testemunhas presencias, não há como se afirmar quem, dos dois, expeliu as substâncias.
Assim, diante da existência de dúvida em relação à autoria delitiva e não vislumbrando, por ora, nenhuma diligência útil ao seu esclarecimento, promovo o arquivamento destes autos de inquérito policial...” (eDOC 4, p. 4)

É evidente a incompatibilidade entre os dois provimentos estatais, afirmando um que a autoria estaria comprovada e outro que a autoria seria inatribuível.
Em que pesem às razões do ato coator, o fundamento do arquivamento do inquérito penal corresponde mais à negativa de autoria do que à insuficiência de provas - que, logicamente, só pode surgir depois que a autoria já foi hipoteticamente atribuída.
Ao decidir o tema 758 da repercussão geral este Tribunal, declarando que o sancionamento do agente pelo cometimento de falta grave consistente na prática de crime doloso prescinde de condenação penal transitada em julgado, sinalizou que o juízo disciplinar não prevaleceria sobre o juízo penal. Nesse sentido, colho excertos do voto do Min. Alexandre de Moraes:

“Alamiro Velludo Salvador Netto ressalta ser corrente na jurisprudência o entendimento de que não é necessário haver sentença penal condenatória definitiva para o reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave prevista no art. 52, da LEP. Nesse ponto, vale também destacar a ressalva feita pelo referido jurista no caso de superveniência de sentença penal absolutória. De acordo com o autor (Curso de Execução Penal, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019)
‘(...)Os tribunais brasileiros, de forma reiterada, entendem pela absoluta independência entre esses dois planos, isto é, o reconhecimento da falta grave em sede de execução prescinde de qualquer decisão criminal condenatória transitada em julgado. Dito de outro modo, as apurações administrativo-disciplinares das faltas, bem como a imposição de suas respectivas sanções e efeitos, ocorrerão a despeito do andamento ou conclusão do procedimento criminal correlato. Parece ser prudente, contudo, que eventuais dissintonias entre as instâncias possam ser corrigidas, principalmente em casos de julgamentos de improcedência da ação penal. Tendo em vista a própria dimensão de ampla cognição da esfera criminal, caso o apenado seja absolvido do delito imputado deverá ser cancelada a falta grave que lhe foi imposta, cessando, por via de consequência, todos os seus efeitos’”. (RE-RG 776.823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2021 - p. 39 do acórdão)

Portanto, diante do desenvolvimento a ele favorável da persecução penal, tenho que a punição disciplinar aplicada ao paciente deve ser desconstituída.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de declarar a inexistência de falta disciplinar e determinar o restabelecimento da situação executória do paciente ao estado anterior.
Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente